Tribunal: TJPA
Processo: 0023880-44.2011.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0023880-44.2011.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SOBREESTADIA DE CONTÊINERES. CONHECIMENTO DE TRANSPORTE MARÍTIMO (BILL OF LADING). TERMO DE COMPROMISSO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS A SEREM ARBITRADOS NA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária da sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S/A em face do Estado do Pará, condenando o ente público ao pagamento de US$ 52.840,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta dólares americanos), correspondentes a diárias de sobreestadia de contêineres. A controvérsia originou-se de termo de compromisso firmado em 07 de julho de 2007, por meio da Secretaria de Transporte - SETRAN, tendo como objeto a declaração de responsabilidade sobre retirada e devolução dos contêineres fornecidos pela empresa através de Bill of Lading. O Estado apresentou contestação alegando preliminares de inépcia da inicial e prescrição, bem como inexistência de prova da retenção dos contêineres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a remessa necessária deve ser conhecida em razão da iliquidez da condenação; (ii) estabelecer se estão configurados os pressupostos da responsabilidade do Estado pelo pagamento da demurrage; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados de imediato ou na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Do conhecimento da remessa necessária.
A remessa necessária tem previsão no art. 496 do Código de Processo Civil e é obrigatória nas condenações impostas à Fazenda Pública de valor ilíquido, conforme Súmula 490 do STJ: "A sentença que condena a Fazenda Pública a obrigação de valor ilíquido está sujeita ao reexame necessário".

4.

No caso em tela, a condenação foi fixada em moeda estrangeira (dólares americanos), o que torna a sentença ilíquida, sujeitando-a ao duplo grau obrigatório de jurisdição. Assim, conheço da remessa necessária.

5.

Das preliminares arguidas.
A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, narrando os fatos de forma clara, formulando pedido determinado e juntando os documentos necessários à comprovação do direito alegado. O princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) orienta o magistrado a superar eventuais vícios sanáveis, priorizando a análise das questões de direito material.

6.

O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme estabelece o Decreto Federal nº 20.910/32. Considerando que a mora do Estado quanto ao cumprimento da obrigação passou a ser contada a partir de 2007/2008 e a ação foi proposta em 2011, o prazo prescricional não havia se consumado.

7.

Da natureza jurídica da sobreestadia.
A cobrança por sobreestadia (demurrage) de contêineres possui natureza indenizatória, não constituindo cláusula penal, razão pela qual independe da comprovação de culpa do devedor.

8.

A autora comprovou adequadamente: a existência do termo de compromisso firmado com a SETRAN; a entrega dos contêineres através dos Bills of Lading; o atraso na devolução dos equipamentos; e os valores devidos a título de sobreestadia.

9.

O Estado não demonstrou a devolução tempestiva dos contêineres. Competia ao Ente Público o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.

10.

Da liquidez da sentença.
A condenação foi fixada em moeda estrangeira (US$ 52.840,00), o que torna a sentença ilíquida, nos termos do art. 509, II, do CPC. A conversão para moeda nacional e a apuração dos encargos deverão ser realizadas em fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO

11.

Remessa necessária conhecida e parcialmente provida
, reformando parcialmente a sentença, para estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 319 e 496; Decreto Federal nº 20.910/32, art. 1º; Código Civil, art. 884;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 490; TJPA, AC nº 0850667-28.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 12.09.2023; STF, RE 870.947.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E reformar parcialmente a sentença em Remessa Necessária,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo nº 0023880-44.2011.8.14.0301) da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S/A em face do ESTADO DO PARÁ.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, constituindo o título executivo judicial de pleno direito, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista do Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil. Os valores da condenação serão atualizados a partir do valor histórico dos recibos juntados aos autos, sendo necessária a devida conversão para moeda nacional.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP nº 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. nº 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947. (...) Condeno a parte ré à devolução do valor das custas e em honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

A empresa autora comprovou a existência do termo de compromisso firmado com a SETRAN em 07 de julho de 2007, a entrega dos contêineres através de Bills of Lading e o atraso na devolução dos equipamentos, requerendo o pagamento de US$ 52.840,00 referentes à sobreestadia.

O Estado do Pará apresentou contestação alegando preliminar de inépcia da inicial, prescrição e inexistência de prova da retenção dos contêineres.

O MM. Juízo de origem rejeitou as preliminares e julgou procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento dos valores de sobreestadia, com juros, correção monetária e honorários advocatícios.

Por se tratar de condenação em valor ilíquido, a sentença está sujeita à remessa necessária, conforme Súmula 490 do STJ.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição regular.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da remessa necessária e passo a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar, preliminarmente, se a sentença deve ser confirmada em sede de remessa necessária, bem como examinar as preliminares suscitadas pelo ente público e analisar se estão caracterizados os pressupostos para a responsabilização do Estado.

DO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA

De início, impõe-se verificar se a presente remessa deve ser conhecida, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo Poder Judiciário.

A remessa necessária constitui pressuposto para a eficácia da decisão desfavorável à Fazenda Pública, prevista no art. 496 do CPC. Nos termos da Súmula 490 do STJ, "a sentença que condena a Fazenda Pública a obrigação de valor ilíquido está sujeita ao reexame necessário".

No caso, a condenação foi fixada em moeda estrangeira (US$ 52.840,00), tornando a sentença ilíquida e sujeitando-a ao duplo grau obrigatório de jurisdição.

Assim, CONHEÇO da remessa necessária.

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS

A análise detida dos autos revela que a petição inicial preenche todos os requisitos legais, narrando os fatos de forma clara e ordenada, formulando pedido certo e determinado, e juntando a documentação necessária à comprovação do direito alegado.

O princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no art. 4º do CPC, orienta o julgador a superar eventuais vícios sanáveis para possibilitar a análise das questões de direito material.

Quanto à prescrição, o prazo para ações contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme Decreto Federal nº 20.910/32. Considerando que a mora teve início em 2007/2008 e a ação foi ajuizada em 2011, não houve consumação do prazo prescricional.

DO MÉRITO

A cobrança por sobreestadia de contêineres possui natureza indenizatória, independendo da comprovação de culpa do devedor

A empresa autora comprovou s a existência da obrigação através do termo de compromisso, dos Bills of Lading, por outro lado, o estado não demonstrou fez a devolução tempestivamente.

Restou demonstrado que o Estado se beneficiou financeiramente com a utilização dos equipamentos por prazo superior ao contratado, configurando enriquecimento sem causa.

Confira-se o precedente deste Egrégio Tribunal em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILIGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA A.V. COMEX COMÉRCIO INTERNACIONAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA – REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE SOBREESTÁDIA DE CONTAINERS – APLICAÇÃO DO CDC – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO DE COSUMO – RELAÇÃO COMERCIAL – CONSTATADA – DEVOLUÇÃO COM ATRASO (DEMURRAGE) – RELAÇÃO JURÍDICA – CONHECIMENTO DE EMBARQUE MARÍTIMO (BILL OF LADING) – AUTORA – TRANSPORTE – COMPROVAÇÃO – SOBREESTADIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL – VALORES – PACTUAÇÃO – PERÍODO DE LIVRE UTILIZAÇÃO DOS CONTAINERS (FREE TIME) – RESPEITO AO QUE FOI NEGOCIADO – PREVALÊNCIA DO AJUSTE – DÍVIDA – EXIGIBILIDADE – MÚNUS DA AUTORA/APELADA – ART.

373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)

8. No que tange a imprescindibilidade da ocorrência de culpa para configuração do direito à incidência da cláusula penal, a ensejar o dever de indenizar, razão não asiste as recorrentes, isto porque,
embora não exista consenso na doutrina maritimista quanto à natureza jurídica da sobreestádia (cláusula penal, multa ou suplemento do frete), entre outras, contudo, conforme posicionamento remansoso da jurisprudência, a cobrança dos valores da sobreestádia tem natureza indenizatória.

9.
Assim, ao contrário do entendimento esposado pela apelante, a natureza jurídica da demurrage não é de cláusula penal, pois, trata-se, sim, de indenização por descumprimento contratual, paga pelo afretador, embarcador ou consignatário da carga ao proprietário dos contêineres, em razão da utilização destes por tempo além do contratado, sendo a sua finalidade, a de compensar o proprietário dos contêineres por eventuais prejuízos sofridos em razão da retenção indevida destes pelo devedor, por prazo superior ao contratado, independentemente da culpa do devedor no atraso, bastando sua ocorrência.

10. Outrossim, os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar o direito em que se funda a pretensão da autora/apelada, uma vez que comprovam a qualidade de consignatária dos containers das recorrentes, bem como o atraso na sua devolução (ID 11932833).

11. Nesse aspecto, vale ressaltar que as requeridas não foram compelidas a anuírem ou mesmo contratarem. Se assim o fez, independentemente de o contrato ser de adesão, concordaram com os termos e condições do referido instrumento, devendo prevalecer o princípio do pact sunt servanda.

12. Assim, caracterizada está a responsabilidade das requeridas/apelantes ao pagamento pela multa de sobreestádia (demurrage) em decorrência da retenção dos containers por tempo superior ao contratado.

13. Pretende a autora/apelada receber a quantia de USD 10.640,00 (dez mil seiscentos e quarenta dólares americanos), a serem convertidos para a moeda brasileira na data do efetivo pagamento, referente às despesas de sobreestádia (demurrage) dos contêiners supramencionado.(...)

15. Com efeito, a legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto, que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015.

16. Nessa lente, a parte autora/apelada provou o ônus constitutivo de seu direito, sendo as apelantes responsáveis pela devolução do contêiner e recebeu (ou deveria receber) dos terminais alfandegados um documento que atestasse a data em que o mesmo fora devolvido, logo, cabia à estas a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, fato que não ocorreu.

17. Dessa forma, entendo que a autora/apelada se desincumbiu perficientemente do múnus que lhe recai por força do disposto no art. 373, inciso I do NCPC, visto que resta incontroverso nos autos a existência do negócio jurídico descrito na exordial.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0850667-28.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/09/2023 )

A condenação em moeda estrangeira torna a sentença ilíquida, demandando posterior liquidação para conversão dos valores e aplicação dos encargos legais, conforme metodologia estabelecida pelo juízo de origem. Portanto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados na liquidação.

Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação.

É o voto.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025